Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PROBABILIDADE DO DIREITO – RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por ocasião da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão:

“DECISÃO

Agravo de instrumento interposto por MARLENE SAMPAIO LIMA contra decisão que indeferiu o levantamento de valores sequestrados do Distrito Federal em setembro de 2016.

Na origem, a Agravante obteve autorização do juízo para proceder ao levantamento da importância de R$ 16.420,00, decorrente do sequestro de verbas públicas para fazer frente às despesas médicas realizadas com o então autor da ação e companheiro, Sr. IVAN DE SOUSA NOGUEIRA. Ao ser intimada, fato que ocorreu em junho de 2017, veio a Defensoria Pública noticiar o falecimento do autor e requerer o arquivamento do feito, sem, contudo, nada dizer quanto ao levantamento dos valores autorizados.

O processo se manteve arquivado de julho de 2017 até junho de 2021, quando a ora Agravante, Sra. Marlene, veio pedir o desarquivamento dos autos e expedição do Alvará de Levantamento.

O MM Juiz indeferiu o pedido, ao fundamento de que a urgência que havia autorizado o sequestro dos valores não mais subsistia, tampouco restou provada sua condição de meeira ou herdeira. Assim, por não mais se discutir o direito à saúde, mas sim questões patrimoniais, o pedido foi indeferido, com a devolução dos valores aos cofres do Distrito Federal.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.

A manifestação tardia no interesse do levantamento dos valores sequestrados do Distrito Federal, em tese, não afeta o direito ao ressarcimento das despesas realizadas em momento de urgência médica e omissão do Estado no seu dever de prestar os serviços de saúde à população.

De outro lado, a ausência de concessão de efeito suspensivo nesse momento, importa necessariamente na devolução dos valores ao Distrito Federal.

A matéria é polêmica e necessita de um posicionamento do Colegiado, de maneira que, por ora, entendo ser suficiente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, unicamente para sustar a devolução do dinheiro ao Distrito Federal.

Dessa forma, concedo a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Intime-se o Agravado para responder ao recurso.

Dispensando o envio de informações.

Asiel Henrique de Sousa – Relator (*)”

2. Verifica-se, na origem, que o companheiro da agravante distribuiu ação de obrigação de fazer, com pedido de urgência (em 07/07/2016, processo no 0718809-21.2016.8.07.0016) objetivando receber tratamento de radioterapia com quimioterapia, necessários em decorrência de neoplasia maligna de laringe, em estágio muito avançado, que o acometia.

3. Apesar da Decisão de 11/07/2016, que deferiu a tutela provisória de urgência requerida na inicial, e determinou ao Distrito Federal que fornecesse o tratamento de radioterapia, consultas, medicamentos, materiais e suportes necessários, tal não foi cumprido, o que resultou na determinação de sequestro de valores (R$ 16.420,00), para cobrir os custos do tratamento, conforme orçamento de menor valor então apresentado (Decisão de 19/09/2016).

4. Após o sequestro e emissão de alvará de levantamento em nome do então autor da ação (sem que tivesse sido retirado pela parte, no entanto) a Defensoria Pública que o representava, juntou manifestação nos autos (em 14/03/2017), informando que diante da gravidade e agravamento do quadro clínico do autor, foi necessário a execução do tratamento na tentativa de salvá-lo e que a companheira do mesmo, ora agravante, tinha contraído dívidas para custear o tratamento no valor do sequestro já realizado, requerendo que o alvará de levantamento fosse expedido no nome dela (agravante) – momento em que também foi juntada “Declaração de União Estável”, datada de 17/09/2009, entre a ora agravante e o então autor da ação e a certidão de óbito do mesmo, ocorrido em 16/12/2016, além das notas fiscais referentes ao custo do tratamento realizado, datadas de julho/agosto de 2016.

5. O Juízo, além de verificar o não levantamento da quantia pelo autor, diligenciou junto as instituições médicas que constavam nas notas fiscais apresentadas, para averiguar sua veracidade, o que foi constatado. Após, em 02/06/2017, proferiu sentença, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, condenando o Distrito Federal. Em prosseguimento, decisão de 12/06/2017, reconheceu o pagamento do tratamento com recursos próprios e determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada para a agravante, em razão do óbito da parte autora.

6. Agora, em junho de 2021, a agravante requereu nos autos principais o levantamento da quantia, que já estava bloqueada, com alvará de levantamento em seu nome já expedido, conforme decisão anterior, não impugnada pela contraparte, mas lhe foi negada tal requisição, sob o argumento de inexistência de urgência ante o transcurso temporal e que a questão em tela seria de cunho patrimonial, não mais de saúde. Além disso, não existiria comprovação da condição de herdeira, nem de que teria desembolsados os valores para pagamento dos exames então realizados.

7. Na situação dos autos, mesmo tendo se desvanecida a urgência da busca do tratamento médico, pelo óbito da parte, restaram consolidadas situações que não foram alteradas pelo transcurso do tempo.

8. Como dito, a manifestação tardia no interesse do levantamento dos valores bloqueados não afeta, nem afasta, o direito ao ressarcimento já reconhecido em juízo pela decisão que considerou, à época, a situação vivida pela agravante e seu companheiro e deferiu o levantamento do valor ante a comprovação do óbito, união estável e gastos efetivamente realizados.

9. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração a justificar a mudança de posicionamento do juízo, na origem. Apesar de tardia, a pretensão de levantamento de valores, para ressarcimento da parte então legitimada está conforme ao contexto do desenvolvimento da ação e encontra respaldo na documentação apresentada e nas decisões proferidas, que se mantiveram incólumes.

10. Assim, tenho que restou demonstrado o direito da parte agravante em efetuar o levantamento da quantia que já lhe havia sido direcionada, motivo pelo qual determino que seja procedida a transferência dos recursos bloqueados para a conta indicada, como requerido.

11. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, para deferir a antecipação da pretensão recursal e, consequentemente, o pedido formulado na origem, para determinar a transferência do valor R$ 16.420,00, com a correlata correção auferida na conta onde está depositado, para a conta indicada pela agravante.

12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.